Tribunal: TJDFT
Processo: 0013927-87.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AOS VENCIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação de adjudicação compulsória, em que os autores se insurgem em relação à verba sucumbência fixada, ao passo que os réus pugnam por sua exclusão da condenação, ao argumento de que não ofereceram resistência ao pedido, tendo sido obrigados a figurar como réus em razão de litisconsórcio passivo necessário e unitário com os demais requeridos.
Cabível a adjudicação compulsória dos imóveis, pois, a superveniência do condomínio pro indiviso entre os herdeiros da Fazenda Serandy, após a solução de inventários que duraram décadas, não afasta o direito dos terceiros de boa-fé que adquiriram lotes no Loteamento Alto da Boa Vista, empreendimento consolidado pelo tempo, idealizado e concretizado por parte dos herdeiros muito antes do registro do condomínio pro indiviso na matrícula dos lotes.
O § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja muito baixo.
Cabível a condenação dos réus apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois concretizaram o loteamento irregular sem a participação dos demais herdeiros da Fazenda Serandy, tendo assim contribuído para a instauração da lide posta nos autos.
Apelações dos autores e dos réus conhecidas e desprovidas.